Tribunal: TJMT
Processo: 0012991-73.2010.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012991-73.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), JOCILEIDE DARK GARCIA - CPF: 535.352.941-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MORA EX RE – JUROS DE MORA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Havendo o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, com termo certo, os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória n. 0012991-73.2010.8.11.0002, ajuizada em face de
Jocileide Dark Garcia
, julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pelo direito o título executivo judicial, no valor de R$ 3.028,50 (três mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde o vencimento e juros de mora a partir da citação. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 73413496 - Pág. 5/

73413496 - Pág. 6).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, em se tratando de mora
ex re
, o termo inicial para incidência de juros dá-se a partir da obrigação/parcela, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto (ID 73413496 - Pág. 8 /

21).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 73413497 - Pág. 4/15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Monitória, na qual a parte autora alega ser credora da ré, na quantia de R$ 3.028,50 (três mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos), representada pelas duplicatas vencidas e não pagas (ID 73413492 - Pág. 1/3 - fls. 73/75), referentes a mensalidades escolares não adimplidas, conforme contrato de prestação de serviços educacionais (ID 73413491 - Pág. 29/30 - fls. 70/71).

Logo, trata-se de obrigação líquida, com termo pré-definido, da qual o seu inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.

Nesse contexto, havendo o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, com termo certo, os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3.
“Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual”
. (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019) [...].
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1569603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA. PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO DE FORMA EXPRESSA O PRAZO INICIAL. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. III -
Havendo cláusula contratual estipulando, de forma expressa, um termo para o adimplemento contratual, conforme consignado pela Corte a qua, fica o devedor automaticamente constituído em mora, a partir do vencimento da obrigação inadimplida
. IV -
Trata-se de mora ex re, verificada nas obrigações líquidas e certas, com termo certo para seu adimplemento, às quais é aplicada a máxima dies interpellat pro homine, nos termos do disposto no caput do art. 397 do Código Civil
. [...].
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1641523/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que a ora insurgente alega violação do art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da citação da presente ação. 2.
O Tribunal a quo, por sua vez, afirmou que por se tratar de mora ex re, "...os juros moratórios incidem a contar do não pagamento das obrigações, e não desde a citação como pleiteia a apelante"
. 3.
Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil
. Precedentes. [...].
(STJ - AgInt no AREsp 1544448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para determinar a incidência de juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, nos termos do o art. 397 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021